Tribunal: TJSP
Processo: 2012591-52.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que partiu de premissa equivocada ao considerar o embargante como credor fiduciário quando na realidade se cuidava de credor hipotecário. Natureza da garantia que não impedia a penhora do bem, mas desautorizava mandar integrar o credor ao processo para responder por débito condominial. Embargos acolhidos.